Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-78.2020.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000062-78.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BEATRIZ JUCHEM - CPF: 984.832.931-53 (RECORRIDO), WELINGTON PEREIRA DA COSTA - CPF: 008.784.541-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000062-78.2020.8.11.0086 – Juizado Especial Cível de Nova Mutum - MT.

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
BEATRIZ JUCHEM.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE SERVIÇO TÉCNICO PARA REFORÇO DE REDE ELÉTRICA – EDIFICAÇÃO MISTA COM MULTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS – INAPLICABILIDADE DOS ART. 40 E 41 DA RESOLUÇÃO Nº 414/10-ANEEL – OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO NÃO COMPROVADA – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – AFASTADA – DANO MORAL – CARACTERIZADO EM RAZÃO DA DEMORA NA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORÇO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido restituitório de valores e danos morais, por cobrança ilegal por serviços técnicos prestados à parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a legalidade da cobrança pelos serviços técnicos prestados.

2. Afirma a inexistência de danos morais indenizáveis.

3. Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 5.000,00.

4. Postula, alternativamente, que a restituição dos valores pagos pela parte recorrida seja na forma simples.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a legalidade da cobrança pelos serviços técnicos prestados.

Acolho tal proposta recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida solicitou junto à parte recorrente a aprovação do
PROJETO ELÉTRICO DE MEDIÇÃO AGRUPADA PARA ATENDER A 06 UNIDADES CONSUMIDORAS EM EDIFICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL/COMERCIAL (ID 66338469)
, a ser executado em uma edificação residencial/comercial de 02 pavimentos.

A parte recorrente respondeu que seria necessário realizar reforço da rede elétrica, com custos a cargo da consumidora, tudo, com lastro nas disposições da RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 da ANEEL.

A parte recorrida, afirmando que a recorrente é obrigada a custear as despesas do reforço da rede elétrica, ingressou com a demanda judicial aqui debatida, invocando o disposto nos artigos. 40 e 41, ambos da citada Res. n.º 414/10-ANEEL, tese jurídica acolhida pelo Juízo Monocrático. Eis o teor dos aludidos Dispositivos Regulamentares:

“Das Obras de Responsabilidade da Distribuidora

Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada: I – mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou II – em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

Art. 41. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de aumento de carga de unidade consumidora do grupo B, desde que a carga instalada após o aumento não ultrapasse 50 kW e não seja necessário realizar acréscimo de fases da rede em tensão igual ou superior a 2,3 kV. Parágrafo único. O aumento de carga para as unidades consumidoras atendidas por meio de sistemas individuais de geração de energia elétrica com fontes intermitentes ou microssistemas de geração de energia elétrica isolada, onde haja restrição na capacidade de geração, deve observar o disposto em regulamento específico. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

A parte recorrente, a seu turno, debate que o caso é de aplicação do disposto no art. 48 da aludida Norma Reguladora Nacional, assim escrito:

“Do Atendimento aos Empreendimentos de Múltiplas Unidades Consumidoras e da Regularização Fundiária de Assentamentos em Áreas Urbanas (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)

Art. 48. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinadas à regularização fundiária de interesse específico e ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras não enquadrados no art. 47. § 1o A responsabilidade financeira pela implantação das obras de que trata o caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária e inclui os custos: I – das obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, conforme o caso, observando-se a legislação específica. II – das obras necessárias, em quaisquer níveis de tensão, para a conexão à rede de propriedade da distribuidora, observadas as condições estabelecidas nos §§ 3o a 5o deste artigo; e III – dos postos de transformação necessários para o atendimento, ainda que em via pública, abrangendo todos os materiais necessários e a mão de obra, observados os critérios estabelecidos no §§ 1o e 2o do art. 43. (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) § 2o O responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária deve submeter o projeto elétrico para aprovação da distribuidora, contendo no mínimo as seguintes informações: I – cópia do projeto completo do empreendimento aprovado pela autoridade competente;

II – licenças urbanísticas e ambientais, conforme estabelecido na legislação em vigor; e III – demais informações técnicas necessárias para o projeto e dimensionamento da obra de conexão à rede existente, quando necessário. § 3o A distribuidora deve informar ao interessado o resultado da análise do projeto, o orçamento da obra de conexão e as demais condições comerciais necessárias para o atendimento, observados os prazos e condições estabelecidos no art. 32 e os critérios estabelecidos nos §§ 1o e 2o do art. 43. § 4o Nos casos de empreendimento integrado à edificação, a distribuidora deve realizar para o orçamento da obra de conexão a proporcionalização de que tratam os §§ 3o e 4o do art. 43, considerando para o MUSD o somatório das demandas previstas em todas as unidades projetadas. § 5o O custo a ser imputado ao responsável pela implantação do empreendimento é a diferença positiva entre o orçamento da obra de conexão e o encargo de responsabilidade da distribuidora calculado conforme critérios estabelecidos no art. 43, utilizando para o MUSD o somatório das demandas das unidades já edificadas e com condições de apresentarem o pedido de ligação quando da realização do orçamento por parte da distribuidora ou, no caso de empreendimento integrado à edificação, o somatório das demandas previstas em todas as unidades projetadas. § 6o O atendimento a novas solicitações do interessado em empreendimentos que já possuam a rede de distribuição de energia elétrica integralmente implantada e incorporada pela distribuidora deve observar o disposto nesta resolução. (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) § 7o A responsabilidade pela infraestrutura para viabilizar o atendimento das solicitações de ligação de energia elétrica nas parcelas ainda não concluídas do empreendimento é do responsável pela implantação. (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015) § 8o A distribuidora pode ser contratada pelo responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária de que trata o caput para executar as obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”

É dentro desse contexto fático-normativo que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que a responsabilidade pelo custeio das obras de reforço da rede elétrica da parte recorrida devem ser debitadas a esta.

Com efeito, como já salientado alhures, o projeto elétrico apresentado junto à empresa recorrente destinou-se a edificação mista residencial/comercial, com múltiplas unidades consumidoras, sem comprovação e que se trata de empreendimento habitacional para fins urbanos de interesse social ou de regularização fundiária com a mesma finalidade social, únicas hipóteses de custeio das obras pela própria concessionária do serviço público, à luz do que estabelece o art. 47 da Res. n.º 414/10-ANEEL assim escrito:

“Art. 47. A distribuidora é responsável pelos investimentos necessários e pela construção das redes e instalações de distribuição de energia elétrica para o atendimento das unidades consumidoras situadas em empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social e na regularização fundiária de interesse social, que estejam em conformidade com a legislação aplicável. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 1o Os investimentos referidos no caput compreendem as obras necessárias, em quaisquer níveis de tensão, para a conexão à rede de propriedade da distribuidora. § 2o Nos empreendimentos de que trata o caput, inclusive os implantados nas modalidades de condomínios horizontais ou verticais, a responsabilidade da distribuidora compreende as obras de distribuição até o ponto de entrega, observando-se o disposto no art. 14. § 3 o A responsabilidade de que trata o caput não inclui a implantação do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, conforme o caso, observando as disposições estabelecidas pelo art. 21. § 4 o O atendimento às unidades consumidoras localizadas nas áreas descritas no caput dar-se-á em consonância com as disposições da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, alterada pela Lei no 10.762, de 11 de novembro de 2003, da Lei n o 11.977, de 7 de julho de 2009 e do disposto nesta Resolução, podendo ser feito gradativamente, na medida em que as solicitações das ligações forem sendo atendidas, observadas as particularidades dos empreendimentos habitacionais integrados à edificação, onde a execução da obra deve ser compatibilizada com o cronograma de implementação do empreendimento. § 5 o O responsável pela implantação do empreendimento habitacional urbano de interesse social ou da regularização fundiária de interesse social, de que trata o caput, deve solicitar formalmente a distribuidora o atendimento, com no mínimo 1 (um) ano de antecedência, fornecendo, entre outras, as seguintes informações: I – documentação comprobatória de caracterização do empreendimento ou da regularização fundiária como sendo de interesse social, incluindo as leis específicas, conforme o caso; II – as licenças obrigatórias;

III – cópia do projeto completo aprovado pela autoridade competente; e IV – todas as informações técnicas necessárias, em coordenadas georreferenciadas, para o projeto da infraestrutura básica. § 6 o A distribuidora deve encaminhar resposta ao responsável pela implantação do empreendimento habitacional ou da regularização fundiária, por escrito, observando os prazos e condições dispostos no art. 32. § 7 o Os prazos estabelecidos ou pactuados, para início e conclusão das obras a cargo da distribuidora, podem ser suspensos observando-se o disposto no art. 35 ou, quando a não execução das demais obras de infraestrutura no empreendimento habitacional ou na regularização fundiária impedir a execução das obras a cargo da distribuidora. § 8 o Objetivando a modicidade tarifária, podem ser alocados recursos a título de subvenção econômica, oriundos de programas especiais implementados por órgão da Administração Pública Federal, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, ou da administração indireta, ou, facultativamente, pelo responsável pela implantação do empreendimento habitacional ou da regularização fundiária. § 9º Nos casos de que trata o caput, a distribuidora deve fornecer ao interessado na implantação do empreendimento, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação, declaração de viabilidade operacional, a qual deverá conter, entre outros, informação sobre os requisitos necessários para formalização da solicitação do fornecimento e os procedimentos e prazos envolvidos, ressaltando que a execução das obras de construção das redes de energia elétrica será sem ônus caso as condições regulamentares sejam satisfeitas. (Incluído pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”

Desse modo, penso que os artigos 40 e 41 da mencionada Norma Reguladora, invocados pela parte recorrida, destinam-se aos casos de instalação da rede elétrica em imóvel sem destinação comercial e com uma única unidade consumidora, o que não é o caso dos autos, conforme já ventilado, pena de se tornar inócua as disposições dos citados artigos 47 e 48 da mesma Res. n.º 414/10-ANEEL.

Assim já respondeu a jurisprudência hodierna:

TJPB

APELAÇÃO N.º 0002756-61.2015.815.0131.. RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAATÓRIA. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EDIFÍCIO RECÉM CONSTRUÍDO. CONDICIONAMENTO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO AO CUSTEIO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA NO IMÓVEL. PEDIDO DE LIGAÇÃO GRATUITA DA ENERGIA ELÉTRICA E DE DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS PELO NÃO ATENDIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO PELA CONCESSIONÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EMPREENDIMENTO COM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO PELAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA CUJA NECESSIDADE NÃO FOI RECHAÇADA. APRESENTAÇÃO, EM SEDE RECURSAL, DE DOCUMENTOS ELABORADOS HÁ MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ACESSO À REFERIDA DOCUMENTAÇÃO FOI RECENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO NEGADO. 1. "Nos termos do art. 44, IV e V, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, o interessado é responsável pelo custeio de obras em empreendimentos habitacionais e infraestrutura das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras." (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00038553120148150251, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES , j. Em 05-12-2017) 2. "Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º" (Parágrafo Único do art. 435, do CPC/15).

2.
Afirma a inexistência de danos morais indenizáveis.

Rejeito, pois que o conjunto probatório formado nos autos revela que, mesmo com o atendimento das exigências administrativas impostas pela parte recorrente à parte recorrida, houve demora na execução da obra de reforço da rede elétrica, fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5.º da Lei n.º 9.099/95) enseja abalo emocional acentuado e, portanto, indenizável.

3.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 5.000,00.

Entendo que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

4.
Postula, alternativamente, que a restituição dos valores pagos pela parte recorrida seja na forma simples.

Prejudicado, em face do afastamento da restituição judicial anteriormente determinada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença fustigada, afastando a declaração de inexistência da cobrança discutida nos autos, bem como, para o fim de afastar a determinação de restituição em dobro do valor pago, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021